Tribunal: TJPA
Processo: 0824738-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824738-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGRAVADO: OTAVIO MARCOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA TEMPORÁRIA DESTINADA A ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0824738-81.2025.8.14.0000, a qual negou provimento ao recurso e manteve decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 0814085-94.2025.8.14.0040, que, ao deferir liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, determinou que o bem permanecesse na comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade da decisão judicial que condicionou a remoção do veículo apreendido ao decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a adequação da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática concluiu que a determinação judicial de permanência do veículo na comarca possui natureza temporária e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o devedor exerça o direito legal de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, dentro desse prazo o devedor poderá pagar a integralidade da dívida e recuperar a posse do bem.

Assim, a manutenção do veículo na comarca onde tramita o processo revela-se medida prudente e proporcional, destinada a evitar dificuldades logísticas e a garantir a pronta restituição do bem em caso de purgação da mora.

A jurisprudência pátria admite tal providência, entendendo que a restrição temporária à remoção do bem constitui instrumento legítimo de preservação da efetividade da decisão judicial.

Quanto à multa diária fixada para hipótese de descumprimento, observa-se que se trata de medida coercitiva voltada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, não havendo demonstração de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade.

No caso concreto, o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a determinação judicial que condiciona a remoção do bem apreendido ao decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo igualmente válida a fixação de multa diária destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º

- TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno;

- TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0824738-81.2025.8.14.0000, oriundo da Ação de Busca e Apreensão nº 0814085-94.2025.8.14.0040, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

Na origem, o Juízo de primeiro grau deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Na mesma decisão, determinou-se que o veículo apreendido permanecesse na comarca até o término do prazo legal de cinco dias destinado à purgação da mora, sob pena de multa diária de R$-500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, a instituição financeira interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, inexistir previsão legal que imponha a permanência do bem na comarca, bem como alegando a excessividade da multa cominatória fixada.

Apreciando o recurso, este Relator proferiu decisão monocrática (ID 31776265), negando provimento ao agravo de instrumento e mantendo integralmente a decisão agravada.
Na ocasião, consignou-se que a determinação judicial não impõe vedação absoluta à remoção do bem, tratando-se apenas de restrição temporária destinada a assegurar a possibilidade de purgação da mora pelo devedor dentro do prazo legal previsto no Decreto-Lei nº 911/1969
.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID
32055988)
, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e requerendo a reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões, ID 33430193.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada examinou detidamente as questões suscitadas pela agravante e concluiu pela inexistência de ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de origem.

Conforme consignado no decisum, o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor fiduciante o prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão para purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida.

Nesse contexto, a determinação de permanência do veículo na comarca constitui medida razoável e proporcional, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, possibilitando a pronta restituição do bem ao devedor caso este exerça o direito legal de purgação da mora.

Não se trata de proibição absoluta de remoção do bem, mas de restrição temporária e compatível com a sistemática da alienação fiduciária.

No que concerne à multa diária fixada para hipótese de descumprimento da ordem judicial, verifica-se que tal medida possui natureza coercitiva e encontra amparo nos poderes de efetivação das decisões judiciais previstos no Código de Processo Civil.

Ademais, não restou demonstrada qualquer desproporcionalidade manifesta no valor arbitrado.

Observa-se, ademais, que o presente Agravo Interno se limita a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

A jurisprudência pátria orienta que o Agravo Interno não se presta à mera rediscussão de matéria já analisada pelo relator, sendo necessária a demonstração de erro ou ilegalidade na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto.

" ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV-
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO e DESPROVIDO."

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO
AGRAVO

INTERNO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de
rediscussão
de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2-
Agravo

interno
conhecido e desprovido à unanimidade.".

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Nessas circunstâncias, inexistindo fundamentos aptos a justificar a revisão do decisum agravado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0824738-81.2025.8.14.0000 (ID 31776265), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026